Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018826-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.921.906/0001-63 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória e Reparatória por Danos nº 1029395-45.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A e WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, que indeferiu tutela de urgência para determinar que a Reclamada retire e suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança de juros/multa decorrente do saldo negativo da sua conta corrente em decorrência das transferências fraudulentas, se abstenha de proceder com o desconto em folha do empréstimo realizado sem sua anuência e a negativação do seu nome e, caso já o tenha realizado, que seja imediatamente retirado junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, até final deslinde da ação.

Em suas razões, sustenta a agravante a presença dos requisitos autorizadores da tutela, vez que foi vítima de golpe bancário, sofrendo danos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis caso não haja a rápida intervenção do Poder Judiciário com o deferimento liminar da suspensão dos descontos oriundos deste golpe.

Aduz que houve o reconhecimento doutras instituições bancárias/financeiras que, após reclamação realizada pela Agravante via site consumidor.gov.br, reconheceram, extrajudicialmente, o fato e deram baixa imediata nos aludidos empréstimos realizados pelos golpistas que se utilizaram da ingenuidade da Agravante para praticá-los.

Anota que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta caracterizado em virtude da Agravante estar mensalmente tendo descontos dos seus proventos, única fonte de renda e que se comprometida da forma que estão ocorrendo os descontos ilícitos e abusivos há nítida comprovação do perigo de danos em virtude da Agravante necessitar da integralidade da sua renda para garantir a manutenção dos tratamentos de saúde de seus três filhos especiais, bem como o processo caso não haja o deferimento liminar perderá a razão de ser, pois até lá poderá ter a saúde de sua prole e a qualidade de suas vidas ruído.

Assevera que, por se tratar de tutela provisória e que pode ser revista pelo Poder Judiciário à qualquer tempo, inclusive sendo facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para a Agravante, de um empréstimo que esta não reconhece.

Assim, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão imediata dos descontos oriundos do empréstimo fraudulento e, no mérito, requer seja o Recurso provido em todos seus termos, em especial para o deferimento da liminar pleiteada, sua ratificação em seu mérito e consequentemente a reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 143938662).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 144839670).

Contraminuta da parte agravada (ID 146315156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO em face de BANCO SANTANDER, BANCO DO BRASIL S.A e WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, narrando que, em 12/04/2022, firmou com o Banco do Brasil um empréstimo bancário, no valor de R$ 10.862,04 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), com parcelas mensais de R$ 503,02 (quinhentos e três reais e dois centavos).

Alega que, de algum modo, ocorreu o vazamento de seus dados bancários e que passou a receber propostas da WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, correspondente bancário do Banco OLÉ – atual BANCO SANTANDER, para a portabilidade do seu empréstimo com condições melhores.

Expõe que a WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA informou que a portabilidade do empréstimo havia sido aprovada, sendo que o pagamento e quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil se dariam através do pagamento de boletos.

Acrescenta que efetuou o pagamento dos referidos boletos informados, todavia, após um período de tempo, desconfiou da conduta da requerida e, ao tomar conhecimento de todo ocorrido, havia caído em um golpe.

Ajuizou a demanda, pugnando, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que a Reclamada retire e suspenda imediatamente toda e quaisquer cobranças de juros/multa decorrente do saldo negativo da sua conta corrente em decorrência das transferências fraudulentas em testilha, se abstenha também de proceder com o desconto em folha do empréstimo realizado sem sua anuência, bem como se abstenha de proceder a negativação do nome da reclamante e caso já o tenha realizado que seja imediatamente retirado seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes a falha na prestação dos serviços da Reclamada em especial o dever de informação e segurança dos seus préstimos, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que, como a própria agravante confessa, firmou os contratos aqui discutidos.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022